Tribunal: STF
Processo: HC 208181
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sebastião Victor de Sa Neto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 149.945/MG (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que, 



    “a denúncia ofertada contra os Pacientes e demais corréus na referida ação penal – c f. do c.02, teve por base elementos informativos ou probatórios colhidos em uma investigação policial prévia, por sua vez, não só comandada como também INICIADA INICIADA INICIADA por um Delegado da Polícia Federal (DPF), então lotado na cidade mineira de Montes Claros, a partir de cautelar penal (processo nº 024.07.673 024.07.673 024.07.673235-3) de interceptação telefônica por ele proposta, em 09/2007, diretamente perante o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais daquela Comarca, então competente para lidar com medidas de exceção na fase inquisitorial dos processos criminais daquela localidade, com o objetivo assim declarado na peça inicial dessa medida cautelar excepcional – cf. do c ’s.01 e 6a/b: 



    ‘[…]’



    03. Com o recebimento da denúncia em 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 – cf. do c.07, ainda em sede de resposta preliminar do art. 396-A, do CPP, a defesa dos Pacientes arguiu, dentre outras questões, a nulidade da medida cautelar da Lei 9.296/1996 desde a sua origem, tendo em vista que a Autoridade Policial federal, autora do pleito excepcional de coleta de provas, havia agido fora das atribuições de polícia judiciária TAXATIVAMENTE dispostas no § 1º, I, do art. 144, da TAXATIVAMENTE Constituição Federal, considerando que o objetivo da investigação expressamente declarada na exordial daquela ação cautelar se voltada para apuração de delito de cartel/quadrilha, que estaria ocorrendo no mercado varejista de gasolina de Belo Horizonte/MG, ou seja, para a repressão de crimes pretensamente cometidos naquela comarca e com efeitos concorrenciais meramente LOCAIS. 



    04. Com a rejeição das defesas preliminares dos Pacientes e dos demais corréus em 10/2017 10/2017 10/2017, entre trancos e barrancos aquela ação penal até hoje segue em andamento perante o Juízo (estadual) criminal de origem – c f. do c. 03, sendo certo que com o passar do tempo um dos corréus veio a falecer e outros três acabaram beneficiados pela incidência da prescrição, em razão de idade. Neste momento, para os demais acusados, dentre os quais os Pacientes, resta aguardar o início efetivo da instrução probatório, marcado para ocorrer em audiência de instrução e julgamento a ser realizada no próximo dia 13/12, o que, inclusive, já permite antever a URGÊNCIA que cerca o pleito libertário apresentado neste remédio heroico” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Por fim, requer:



    “i. seja concedida, ante a presença de seus pressupostos legais, liminar determinando a imediata suspensão da ação penal nº 024.08.058612- 024.08.058612-6, ora em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Capital mineira, até o julgamento definitivo desta impetração e na sequência; 



    ii. sejam as decisões que não conheceram do RHC n. 149.945/ 149.945/ MG .945/MG anuladas, em razão da ofensa direta ao preceito da motivação razoável das decisões judicias e do próprio devido processo legal, com a determinação de enfrentamento do mérito desse recurso ou ainda;



    iii. seja reconhecida a nulidade ab ovo da ação cautelar nº 024.07.673235 024.07.673235-3, face a inegável ilegítima ativa da Autoridade policial que a requereu e, por fim;



    iv. a declaração de ilicitude das evidências, informações ou dados probatórios coletados por tal medida cautelar ou daqueles dela derivados, com a consequente determinação de exclusão dos mesmos dos autos da referida ação penal. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE CARTEL, QUADRILHA E REVENDA ILÍCITA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PROVIMENTOS JUDICIAIS MOTIVADOS. EIVA INEXISTENTE.



    1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).



    2. Das decisões judiciais anexadas aos autos, percebe-se que a excepcionalidade do deferimento da interceptação telefônica foi justificada em razão da suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicariam a existência de um complexo grupo que teria formado um cartel, que, frequentemente, realizaria acordos espúrios visando à unificação dos preços de combustíveis no mercado de Belo Horizonte/MG.



    3. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável. Precedentes.



    4. A interceptação telefônica não constituiu a primeira medida de investigação, tendo sido autorizada após implementação de outras providências, tais como estudos realizados pelo PROCON e a elaboração de nota técnica pela Agência Nacional do Petróleo - ANP. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MEDIDA AUTORIZADA SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO NO ÂMBITO DA POLÍCIA FEDERAL. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 



    1. Não se constata qualquer ilegalidade no deferimento da quebra de sigilo telefônico sem a prévia instauração de inquérito policial, já que a medida cautelar foi deferida no âmbito de procedimento investigatório deflagrado pela Polícia Federal com a participação do Ministério Público Estadual. Precedentes. 



    2. Recurso desprovido” (documento eletrônico 5).



    Dissentir do que decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator